Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REAPRECIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido em que: a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. (AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 14.4.2021.)
2. No caso dos autos, à míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação cível, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento na ineficácia das medidas tomadas em juízo para satisfação do crédito exequendo ou encerramento irregular da atividade.
3. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento conhecido e provido.